Tribunal: TJDFT
Processo: 0736380-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0736380-09.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCIO RODRIGUES DE MORAIS AGRAVADOS: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCIO RODRIGUES DE MORAIS, em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, cujo escopo é a reforma da decisão de ID 170235134 proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703281-56.2021.8.07.0020 pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intimem-se as partes agravadas para apresentarem contrarrazões no prazo legal. Brasília,1 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator